Tribunal: TJES
Processo: 5009906-27.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009906-27.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KAUA OLIVEIRA SOBRINHO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 7ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA
MESMO FIM E PORTE DE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE.
DECISÃO FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA.
FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. AGENTE QUE É PAI DE FILHO
S
MENOR
ES
DEPENDENTE
S.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REAL NECESSIDADE DA PRESENÇA PATERNA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM DENEGADA.

1.

Inexiste constrangimento ilegal na decisão judicial que, fundamentadamente, decreta o acautelamento preventivo, se lastreada em elementos concretos dos autos e nos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, porquanto a segregação se afigura necessária ao resguardo da ordem pública.

2. Demonstrada a necessidade da prisão preventiva, verifica-se que as medidas cautelares não se mostram suficientes para garantir a efetividade do processo.

3. As eventuais condições favoráveis do paciente não implicam, por si sós, na concessão da liberdade provisória, quando evidente o perigo de liberdade.

4. Não havendo provas de que a presença do paciente é estritamente necessária para a manutenção da saúde e integridade física de seus filhos, a manutenção da segregação é medida que se impõe.

5.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5009906-27.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: KAUA OLIVEIRA SOBRINHO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 7ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: ARIANE CRISTIAN BENTO DOS SANTOS - ES16593

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
KAU
Ã
OLIVEIRA SOBRINHO,
preso, em virtude de prisão em flagrante, ora convertida em preventiva, pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para tal fim, majorados pelo envolvimento de adolescente (art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, c/c art. 40, VI, todos da Lei 11.343/06), como também pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, da Lei 10.826/03), apontando como autoridade coatora o Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES.

Alega a impetrante, em síntese, que, a decisão que determinou a prisão preventiva do paciente, não foi fundamentada em dados concretos, inexistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

Sustenta, ainda, que o paciente é detentor de condições pessoais favoráveis à concessão de sua liberdade provisória, além de ser o único responsável por seus dois filhos menores.

Afirma que, ao presente caso, é possível a substituição da prisão preventiva por domiciliar e a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Requer, pois, em sede de liminar, a concessão da ordem e, no mérito, a sua confirmação.

Colhe-se dos autos que no dia 24 de agosto de 2023, Policiais Civis em conjunto com a Guarda Municipal de Vila Velha realizavam diligências para investigação de delito de homicídio. Na ocasião, ao ingressar no edifício em que efetuariam tais procedimentos, visualizaram o paciente em conjunto com um menor. Ao determinar que se colocassem em posição de abordagem, o paciente empreendeu fuga para dentro do apartamento e dispensou uma sacola na direção do “valão”.

Dessa forma, tendo em vista a situação flagrancial, os policiais ingressaram na residência e encontraram um revólver calibre .38 com 05 (cinco) munições, 11 pedras de crack, 91 pedras pequenas de crack, 5 frascos de “loló” e 1 porção de farelo de crack.

Q
uanto a custódia cautelar
, ao contrário do que alega a defesa, tenho que restou corretamente fundamentada com base em dados concretos dos autos, os quais apontam a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP, ressaltando a necessidade de se garantir a ordem pública, notadamente diante das circunstâncias em que se deu o flagrante, com a apreensão de considerável quantidade de entorpecentes, além de arma de fogo e munições, evidenciando-se, pois, a extrema gravidade da conduta.

Portanto, não se trata de manter o agente preso apenas em decorrência da gravidade abstrata do delito, mas de tratar com cautela os acusados de crimes responsáveis por consequências intensamente negativas na sociedade.

Por consequência,
a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, insertas no art. 319 do CPP, é inadequada e insuficiente
para a efetiva garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas supostamente perpetradas pelo paciente, bem como a eventualidade de que, uma vez solto, possa voltar a delinquir.

Com relação às alegadas condições pessoais favoráveis
, cumpre registrar que estas não são, isoladamente, suficientes para justificar uma ordem de soltura, sobretudo quando presentes outros elementos que demonstram o eventual perigo de liberdade do paciente, como, a meu ver, é o caso dos autos.

Quanto a tese de que o paciente é pai de 02 (dois) filhos menores,
que dependem de seus cuidados, não vejo como acolhê-la, vez que a impetrante não cuidou de comprovar, de forma devida, que não havia outras pessoas aptas a cuidar de seus filhos em sua ausência.

Diante todo o exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.